Tribunal: TJMT
Processo: 0003537-76.2017.8.11.0082
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - PROTOCOLO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA.
1. Sendo os apelantes assistidos pela Defensoria Pública, a interposição de Recurso de Apelação fora do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 1.003, § 5o, c/c art. 186, ambos do CPC, retrata a sua intempestividade.
2. Quando ausente requisito extrínseco de admissibilidade, a exemplo da tempestividade, resta inviável o seguimento do recurso.
2. Recurso de Apelação não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003537-76.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODAIR JOSE PINHO DA CRUZ - CPF: 567.884.521-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), FLAVIANA VALERIA OJEDA - CPF: 651.112.811-34 (APELANTE), ALINE FERNANDA FARIAS LOPES DA COSTA - CPF: 731.292.751-34 (APELANTE), MARIA BATISTA MACHADO - CPF: 382.118.311-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-

OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)
-
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- PROTOCOLO DO RECURSO FORA DO PRAZO
LEGAL -
INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA
.

1.
Sendo os
apelantes assistidos pela Defensoria Pública, a
interposição de Recurso de Apelação fora do prazo
de 30 (trinta) dias
previsto no art. 1.003, § 5o
,
c/c art. 186, ambos do CPC
,

re
trata

a sua
intempestividade
.

2.
Quando a
usente requisito extrínseco de admissibilidade
, a
exemplo
da

tempestividade,
re
sta
inviável o seguimento do recurso
.

3
.
Recurso
de Apelação
não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ODAIR JOSÉ PINHO DA CRUZ
,
FLAVIANA V
ALÉRIA
OJEDA
,
ALINE FERNANDA FARIA LOPES DA COSTA
e
MARIA BATISTA MACHADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTAD
UAL
, pela qual foram julgados procedentes
em parte
os pedidos iniciais,
determinando-se a
o
s

ora
Apelante
s

a desocupação da
Á
rea
de Preservação Permanente - APP
em 45 dias
;
demolição e remoção das construções, ficando os mes
m
os impedidos de explorar, promover ou permiti
r que se promovam quaisquer atividade danosas no local;
sendo
ainda o
s

A
pelante
s

Odair
e
Flaviana

condenados
a promoverem
a elaboração de PRAD
,
objetivando a recuperação da área degradada
para
o
seu
retorno ao
“status quo ante”

e
extin
to
o
processo
,
com resolu
ç
ão d
o
mérito
,
nos termos do art. 487, I do CPC

(id.
130066832
).

Em suas razões de recurso, o
s
Apelante
s
sustenta
m
a
possibilidade jurídica de se proceder a regularização fundiária por interesse social
nos termos da Lei n.o 13
.
465/2017
;
justificam
que se tratam
de construções edificadas

e consolidadas ao longo do tempo
(mais de 20 anos)
e que
mesmo estando o terreno
localizado

em área de preservação

permanente, é possível realizar a
sua
regularização
, sendo necessária a
elaboração de estudos

técnicos que justifiquem as melhorias ambientais em relação

à situação de ocupação informal anterior
.

Acrescenta
m
que
o estudo técnico realizado pelo MP constante
no
inquérito civil
trata-se de prova unilateral
,
mas
que serviu

de base para
que
o juízo singular
indeferi
sse
a realização da

prova pericial

pleiteada.

Em contrarrazões, o Apelado
postula
o
desprovimento do recurso, ao argumento de
impossibilidade de se proceder
à
regularização fundiária

incidente sobre bens de uso

comum do povo
; inexistência de situação consolidada
e sim, mera detenção de bem p
ú
blico
, tratando-se

de
espaço
que havia sido reservad
o
para
a
constituição de área verde
; e que o
direito à moradia dos que ocupam a área aqui
em discussão

não

pode se sobrepor ao direito
de todas as pessoas
à preservação ambiental, igualmente

protegido pela C
onstituição Federal
(id.
130066834
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que
o objeto a ser protegido no caso versando é o meio ambiente
, sendo
inadmissível
e não pode ser aceito como forma de
anistia tácita e
“contra
legem
”

o argumento de que caberia a implementação do

REURB, de maneira isolada, para judicialmente afastar a incidência da

legislação ambiental
(id.
132302658
)
.

Certidão de intempestividade (id.
130066835
).

Recurso
isento de preparo
(
id.
130525691
).

C
onclusos por redistribuição
(id.

157348185
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ODAIR JOSÉ PINHO DA CRUZ
,
FLAVIANA V
ALÉRIA
OJEDA
,
ALINE FERNANDA FARIA LOPES DA COSTA
e
MARIA BATISTA MACHADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá

nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTAD
UAL
,

p
ela qual foram julgados procedentes
em parte
os pedidos
iniciais,
determinando-se a
o
s
Apelante
s

a desocupação da Área de Preservação Permanente - APP em 45 dias; demolição e remoção das construções
nela edificadas
, ficando os mesmos impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividade danosas no local;
sendo
ainda o
s
apelante
s

Odair
e
Flaviana

condenados
a promoverem a elaboração de PRAD, objetivando
à
recuperação da áreas degradada e o
seu
retorno ao
“status quo ante”
.

Entretanto, já de in
í
cio
,

constato
a presença de fato
que
impossibili
ta

que se prossiga
n
a an
á
lise d
o
mérito recursal, pois
verifico a ausência de
pressuposto
extrínseco de
a
d
missibil
i
d
a
de
da Apelação interposta, consistente n
a
tempestividade
.

Em consulta
à
aba “Expedientes” do sistema
PJe

1o Grau
constata-se que houve
o
registro de ciência do Acórdão em
03
/11/2022,
enquanto

o
R
ecurso de Apelação
de id. 130066832
só aportou nos autos em
27
/
01
/2022, ou seja,
após o decurso do prazo de a que alude o art.
1.003, § 5
o, c/c
186, ambos do
CPC
, em vista d
e ser o
Apelante assistido pela Defensoria Pública
:

“
Art. 1.003.

O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que
os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública,
a Defensoria Pública
ou o Ministério Público
são intimados da decisão
.

(...)

§ 5o.
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.
”
(
g.n
.)

“
Art. 186.
A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais
.
” (
g.n
.)

Também nesse sentido, consta a Certidão no id.
130066835
:

“
Certifico que consta no
PJe
que
os requeridos foram intimados da Sentença em 20/10/2021, com ciência registrada em 03/11/2021 e prazo para apresentação de manifestação até 21/01/2022
.

Dessa forma,
certifico que o recurso de Apelação é INTEMPESTIVO, tendo em vista sua apresentação em 27/01/2022
”.
(
g.n
.)

A t
empestividade
constitui
exigência prevista na lei processual
,

no sentido de
que o
recurso adequado e cabível deve ser interposto dentro do prazo legal
,
sob pena de
configurar a
preclusão temporal e formação d
a
coisa julgada
.

Assim, diante da manifesta intempestividade da peça processual,
o Apelo não pode ser conhecido
.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - PROGRESSÃO VERTICAL - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS AFASTADA - DIREITO RECONHECIDO - ADICIONAL CALCULADO CUMULATIVAMENTE POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERV
Â
NCIA AO TEMA 810 DO STF - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP NÃO CONHECIDO, POR SER INTEMPESTIVO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1.
Não se conhece da apelação cuja interposição ocorreu depois de decorrido o prazo legal
. (...)
”

(N.U 1003202-81.2016.8.11.0015,
Rel
atora
Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 24/11/2020,
p
ublicado no DJE 07/12/2020) (
g.n
.
)

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-
RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO DE TRINTA DIAS
-
INTEMPESTIVIDADE
-
NÃO CONHECIMENTO.

OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE CARGO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
-
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
-
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
-
OBSERVÂNCIA
-
IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

É intempestiva a apelação interposta depois de ultrapassado o prazo de trinta (30) dias, conforme disposto nos artigos 183, §

1o, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil
.

Não compete ao Judiciário decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se realizar concurso público para provimento de cargo efetivo ou até mesmo processo seletivo para contratação de servidor temporário, visto que a questão se cuida de ato discricionário da Administração.

Recurso não conhecido
.
Sentença retificada
”
.

(N.U 1000656-57.2019.8.11.0012,
Rel
ator:
Des.

Luiz Carlos Da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 15/03/2022,
p
ublicado no DJE 30/03/2022)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
-
APELO INTEMPESTIVO
-
AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
-
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
”.

(N.U 0010570-61.2016.8.11.0015,
Rel
ator

Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 20/06/2023,
p
ublicado no DJE 29/06/2023)
(
g.n
.)

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO
do
recurso

de
Apelação interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023